Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-27.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017508-27.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEYGTON HENRIQUE PEREIRA ARAUJO (EMBARGANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEYGTON HENRIQUE PEREIRA ARAUJO - CPF: 040.729.671-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA – NULIDADE – RECONHECIMENTO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

O julgamento do recurso, sem que fosse oportunizada à defesa sustentar oralmente a suas razões na sessão de julgamento, configura omissão e torna nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Weygton Henrique Pereira de Araújo
contra o acórdão de Id. 107769483, proferido no julgamento do Agravo em Execução n.
1017508-27.2021.8.11.0000
, em que esta 2ª Câmara Criminal, por unanimidade de votos,
julgou improcedente
o pedido, nos termos do voto do Relator.

O agravante, nas razões recursais juntadas no Id. 108155995, requer o provimento do recurso a fim de que seja anulado o acórdão e sanada omissão, porquanto o Órgão Julgador, não analisou o requerimento feito de forma expressa pela defesa, de retirada dos autos do
“Plenário Virtual”
, a fim de que possibilitar a realização de sustentação oral por parte do advogado constituído, sustentando assim que houve cerceamento de defesa.

Nas contrarrazões juntadas no Id. 110070989, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo
provimento
do recurso, para que o acórdão seja anulado e possibilitada a sustentação oral do patrono do embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, vale registrar que o artigo 619 do Código de Processo Penal condiciona o cabimento dos embargos declaratórios àquelas hipóteses em que o acórdão atacado encontra-se eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, o embargante sustenta suposta omissão no acórdão, no ponto em que não analisou o pedido de retirada do recurso da pauta do Plenário Virtual, a fim de fosse possibilitado ao advogado constituído realizar sustentação oral, como forma de garantir o pleno exercício de defesa.

Como se observa dos autos, após a intimação da pauta ocorrida em 22.10.2021 (Id. 10634489), o advogado constituído formulou requerimento de sustentação oral (Id. 106654975) e pugnou pela sua intimação da sessão de julgamento.

Ocorre que a sessão virtual transcorreu normalmente, sem que fosse analisado o pedido da defesa e, em 27.10.2021, o recurso foi julgado e desprovido. Assim, a realização do julgamento sem a apreciação do pedido do agravante configura omissão que acarretou evidente cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA – NULIDADE – RECONHECIMENTO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

A falta de intimação pessoal do defensor para que se proceda a sustentação oral na sessão de julgamento, torna nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa.

(TJMT. Embargos de Declaração n. 0001410-91.2011.8.11.0013. Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 22.8.2020, DJe 27.8.2020)

Diante dessas considerações,
conheço
do recurso de embargos de declaração e o
acolho
para sanar a omissão apontada, com o fim de determinar a anulação do acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução n. 1017508-27.2021.8.11.0000.

Determino, ainda, a habilitação do patrono nos autos, bem como a inclusão do referido recurso em pauta para julgamento, mediante a intimação pessoal da defesa, oportunizando-se, assim, a sustentação oral na sessão de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021